Tribunal: TJDFT
Processo: 0747813-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Processo : 0747813-10.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 174829135 dos autos originários n. 0714212-41.2018.8.07.0015) que deferiu a tutela de urgência cautelar para o arresto de eventual crédito em nome da ré, aqui agravante, nos autos n. 0704674-39.2022.8.07.000, até o limite do débito (R$ 2.134.768,79). Eis o teor da decisão combatida: Trata-se de apuração de haveres. Considerando que o cumprimento de sentença não foi deflagrado, não há que se falar em penhora de bens. Contudo, tendo em vista que na interpretação do pedido se deve considerar o conjunto da postulação e a real intenção do interessado, que, no caso dos autos, é a satisfação do crédito, determino o arresto de eventual crédito em nome da ré SOS MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA nos autos de n. 0704674-39.2022.8.07.000, até o limite do débito (R$ 2.134.768,79). Oficie-se com urgência ao juízo respectivo. Aguarde-se o trânsito em julgado. A agravante ressalta o disposto nos artigos 141 e 492, do CPC, de que o juiz decidirá nos limites do pedido, sendo-lhe vedado proferir decisão de natureza diversa da pedida. Salienta que o agravado pediu a penhora de R$ 636.581,52, mas o juízo a quo deferiu o arresto de R$ 2.134.768,79. Alega que não estão presentes os requisitos para a concessão do arresto cautelar, “considerando que a sentença que pôs fim à Apuração de Haveres ainda não transitou em julgado, encontrando-se pendente recurso dos ora Agravantes a respeito do tema”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. O arresto consiste em providência destinada a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando o devedor ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente, a fim de frustrar futura execução. A propósito, este Colegiado já decidiu pela impossibilidade de deferimento do arresto cautelar quando não evidenciada ao menos uma dessas hipóteses, senão vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. ARTIGOS 300 E 301 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Civil, a "tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito", medidas estas que pressupõem o preenchimento dos requisitos elencados no artigo 300 do mesmo diploma legal, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2 - Considerando que se trata de Ação de Conhecimento em sua fase embrionária e que os documentos acostados pelos Autores não permitem concluir com segurança pelo preenchimento dos requisitos autorizadores da medida pleiteada, além de não haver demonstração acerca da alegação de depredação do patrimônio com o objetivo de não adimplir com a dívida contraída, é essencial a instauração do contraditório para averiguar a existência ou não da incapacidade financeira dos Réus e até mesmo que possuem os Autores crédito em seu favor. 3 - A análise das circunstâncias inerentes ao negócio jurídico firmado entre as partes e da individualização das responsabilidades somente será possível mediante dilação probatória, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1386692, AGI 0728402-49.2021.8.07.0000, Rel. Des. Angelo Passareli, 5a Turma Cível, julgado em 17/11/2021, DJE: 1/12/2021. Sublinhado) Ainda para ilustração, os arestos neste TJDFT: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. PROVA. INEXISTÊNCIA. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. A determinação de emenda à inicial não configura hipótese de cabimento de recurso de agravo de instrumento, pois desprovida de conteúdo decisório. O arresto é um tipo de tutela de urgência apta a prevenir o perecimento da coisa. Para a concessão da medida é fundamental a existência de elementos probatórios que demonstrem, de forma inequívoca, a intenção do devedor de se desfazer de seus bens, a ponto de se tornar insolvente e frustrar futura execução. Recurso desprovido. (Acórdão 1211660, AGI 0713814-08.2019.8.07.0000, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, julgado em 22/10/2019, DJE: 6/11/2019. Sublinhado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CAUTELAR DE ARRESTO. INDÍCIOS DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA DAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS. AUSÊNCIA. EXISTÊNCIA DE AVALISTAS. PESSOAS FÍSICAS. AÇÃO EXECUTIVA INICIADA. CONSTRIÇÃO DE BENS. HONORÁRIOS NA FASE EXECUTIVA. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. O arresto de bens suficientes à satisfação de um crédito é medida excepcional, cabível quando presentes indícios suficientes da prática de atos capazes de frustrar o cumprimento da obrigação, sendo também necessária a demonstração de urgência da medida. A existência de débitos das sociedades empresárias devedoras, registrados em cadastros de inadimplentes, por si só, não configura situação de insolvência, bem como a existência de avalistas, pessoas físicas, no polo passivo do feito executivo, sobre as quais não pendem quaisquer indícios de insolvência, impedem a cautelar de arresto. O requerimento de arresto no bojo dos próprios autos da execução afasta a urgência da medida, máxime quando já expedidos mandados de citação para pagamento, em 3 (três) dias, sob pena de penhora de bens. Não obstante ser possível a fixação de honorários advocatícios, na fase executiva, por apreciação equitativa, quando a sua fixação em dez por cento sobre o valor executado ofender o princípio da razoabilidade, levando-se em consideração a natureza da causa, o trabalho do advogado e as peculiaridades da lide, há de se aplicar o percentual fixado em lei (art. 827, CPC) quando o valor alcançado não se mostrar exorbitante, máxime quando o processo encontrar-se na fase inicial, sem elementos para apreciação do trabalho desenvolvido pelo advogado e antes de oportunizado o cumprimento da obrigação em 3 (três) dias, hipótese em que a verba será reduzida pela metade, na forma do art. 827, § 1o, do CPC/2015. (AGI 0704495-84.2017.8.07.0000, Rel. Desembargadora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017. Sublinhado) No caso, trata-se de apuração de haveres em ação de dissolução parcial de sociedade, onde foi verificado, em favor do agravado, a existência de crédito de R$ 2.134.768,79 (id. 170014259 na origem). A agravante insurge-se do deferimento de arresto de crédito em seu favor, no cumprimento de sentença n. 0704674-39.2022.8.07.000, até o limite do débito (R$ 2.134.768,79). Do cotejo dos autos originários, verifico que o agravado pediu a penhora, no rosto do cumprimento de sentença mencionado, do valor apurado nestes autos. Confira-se: Por meio da sentença de ID no 170014259, foi verificado, em favor do Requerente, a existência do crédito histórico de R$ 2.134.768,79 (dois milhões, cento e trinta e quatro mil, setecentos e sessenta e oito reais e setenta e nove centavos), a título de apuração de haveres, em decorrência do patrimônio líquido da sociedade SOS Medical Produtos Hospitalares Ltda. Nessa senda, tendo em vista que foi verificado nos autos do Processo no 0704674-39.2022.8.07.0001, já em cumprimento definitivo de sentença, que a sociedade SOS Medical possui um crédito de R$ 636.581,52 (seiscentos e trinta e seis mil, quinhentos e oitenta e um reais, e cinquenta e dois centavos) a receber das empresas Sul América Companhia Nacional De Seguros E Sul América Companhia De Seguro Saúde, requer-se, com máxima urgência – haja vista que tal valor está na iminência de ser depositado em favor da empresa devedora –, que seja efetivada a penhora no rosto dos autos mencionados, referente ao valor apurado nestes autos. (Grifo no original – id. 174724921) Nesse contexto, considerando que já foi apurado em favor do agravado crédito de R$ 2.134.768,79, em razão de dissolução parcial de sociedade, não vislumbro desacerto na decisão hostilizada. A uma porque, como dito, o arresto constitui medida acautelatória, com o escopo de preservar bens do devedor para futura execução. A duas porque a possibilidade de dilapidação do patrimônio da sociedade encontra-se presente. No julgamento do AGI n. 0729035-94.2020.8.07.0000, esta eg. Turma registrou a existência de controvérsia no tocante à titularidade de conta bancária, se pertencia à agravante ou ao sócio remanescente. Vejamos trecho do julgado (id. 79508582 – p. 10 na origem): Quanto à possibilidade de dilapidação/ocultação de patrimônio, entendo que ela está suficientemente demonstrada no Feito originário pela postulação do Agravado CARLOS ANDRÉ LOPES DA SILVA, sócio remanescente, de que valores pertencentes à sociedade sejam transferidos para a sua conta pessoal (Doc. Num. 69804850 - Págs. 1/2 do Feito no 0703695-48.2020.8.07.0001). Ressalte-se, quanto ao ponto, que, em que pesem as alegações dos ora Agravados, em suas contrarrazões, no sentido de que a conta bancária acima indicada seria de titularidade apenas da pessoa jurídica e não de seu sócio, sendo mero erro material a informação, por eles mesmos prestada, de que tal conta pertenceria ao sócio remanescente Carlos André Lopes da Silva, verifica-se que, por mais de uma vez, os próprios Agravados, no Feito no 0703695-48.2020.8.07.0001, asseveraram que a conta bancária pertenceria a Carlos André Lopes da Silva (Doc. Num. 69804850 e 70669788 do Feito no 0703695-48.2020.8.07.0001), mencionando expressamente o número do CPF do Agravado como sendo vinculado à referida conta. Causa estranheza, ainda, o fato de que os Agravados somente terem alegado o suposto erro e indicado a alegada titularidade correta da conta bancária após o deferimento parcial da tutela de urgência no presente recurso (Doc. Num. 70709266 - Págs. 1/3). Noutro giro, não há cogitar em decisão ultra petita. Diferentemente do que afirma a agravante, o agravado requereu a constrição em outro processo do “valor apurado nestes autos”. Portanto, em exame preliminar, apropriado ao momento processual, escorreita a decisão. Enfim, também não há periculum in mora que não possa aguardar o julgamento colegiado, que é regra nesta instância. No particular, a agravante não demonstrou que a quantia acautelada “prejudica severamente a empresa no cumprimento de suas obrigações sociais”. Ademais, não há risco de levantamento de valores. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator